Tribunal: STF
Processo: ARE 1539427
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 34, fls. 2-3):



    Revisão Criminal. Extorsão majorada pelo concurso de pessoas. Pretendida rescisão total ou parcial da condenação. Não conhecimento de parte do pedido e, na parte conhecida, deferimento somente da gratuidade de justiça. Pretensão de reconhecimento da tentativa não conhecida porque já resolvido pelo C. STJ que, no caso concreto, o delito se consumou. Entendimento sedimentado neste C. 6º Grupo de Direito Criminal, no sentido de que não cabe a esta Corte estadual rever decisões proferidas em instância superior. Inexistência de nulidades. Sentença e Acórdão que apreciaram todas as teses sustentadas pela Defesa a partir de fundamentação adequada, condizente com as particularidades do caso concreto. Inexistência de irregularidades, quer na obtenção da prova material, quer na atuação do delegado de polícia e de sua equipe ao designar uma policial civil para se passar pela vítima e marcar encontro com o peticionário e seus comparsas, manobra que viabilizou a prisão em flagrante pela prática de delito de natureza formal que já se havia consumado poucas horas antes. Inexistência de indevido “espelhamento” de aparelho celular. Provas, no todo, obtidas licitamente. Prova robusta da autoria e materialidade, apta a lastrear condenação. Hipótese em que a vítima, segura e coerente, deu conta das mercadorias indevidamente remetidas a seu endereço e das mensagens de tom ameaçador que passou a receber de números de celular distintos no claro intuito de que entregasse os bens a seus interlocutores, que os teriam adquirido mediante uso de cartões clonados. Tanto é certo que a vítima se sentiu atemorizada que procurou assistência policial. Seu relato foi corroborado pela autoridade policial e pelos policiais civis ouvidos em Juízo que, a par dos fatos, marcaram encontro com os envolvidos, com uma policial feminina passando-se pela vítima, o que viabilizou a prisão do peticionário e dos dois corréus. O próprio peticionário, condenado como réu confesso, admitiu o contato com a vítima, com a isolada e inverossímil desculpa de que não conhecia detalhes acerca da aquisição ilegal das mercadorias, no que foi desmentido pelos corréus, os quais afirmaram que ele pediu que permanecessem vigiando a aproximação de policiais durante o encontro que pensou haver marcado com a vítima, tudo a indicar que tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta. Presente a elementar da grave ameaça direcionada a constranger a vítima a entregar mercadorias aos réus e ao comparsa não identificado, não se pode cogitar da prática de outra conduta senão aquela tipificada no artigo 158, do CP. Sem margem probatória, portanto, para desclassificar a conduta para as hipóteses de estelionato ou favorecimento real, previstas, respectivamente, nos artigos 171 e 349 do CP. Majorante do concurso de pessoas preservada. Bem delimitada, na prova vencedora, a participação dos agentes, que agiram previamente conluiados e com clara divisão de tarefas, tudo direcionado a viabilizar o recebimento das mercadorias de forma a repelir a ingerência de agentes policiais, no que malograram. Nesse cenário, de franca adesão de conduta, a responsabilização pelas ameaças dirigidas à vítima estende-se a todos. Inviável a alteração do regime prisional para o aberto, diante do quantum de pena reclusiva superior a quatro anos, valendo frisar que o C. STJ já o alterou para o semiaberto. Detração processual, no caso, inaplicável. Concedida a gratuidade de justiça, diante de declaração de pobreza acostada aos autos. Pedido revisional, na parte conhecida, deferido parcialmente tão-só para conceder ao peticionário a gratuidade de justiça. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente BRUNO CÂMARA DA COSTA ajuizou Revisão Criminal objetivando o acolhimento de pedido absolutório, pois “evidenciada a nulidade da condenação que lastreou-se em prova ilícita obtida através de espelhamento de mensagens obtidas via aplicativo whatsapp, além da indubitável constatação de que a decisão condenatória foi exarada em contrariedade ao texto expresso da lei penal, bem como totalmente contrária à evidência dos autos (CPP, artigo 621, inciso I), bem como a demonstração da existência de provas que a inocentam” (Doc. 2, fl. 41).



    Subsidiariamente, pleiteou “a procedência da revisão criminal para decretar a nulidade da imputação acerca da figura prevista no artigo 158, § 1.º, do Código Penal, a fim de que haja DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA para favorecimento real (artigo 349, do Código Penal) ou estelionato (artigo 171, do Código Penal)” ou, eventualmente, “o afastamento da qualificadora indicada na denúncia e mantida na decisão revisanda, porque não é caso de se acolher a majorante alusiva ao concurso de pessoas (...) e, ainda, por tratar-se de crime material que admite a figura tentada cabível (...) impondo-se o redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços), observando-se, ainda, a detração na fase cognitiva até o dia de sua libertação (período de prisão provisória 30/08/2018 a 09/05/2019)” (Doc. 2, fl. 42).



    Por fim, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Doc. 2, fls. 42).



    O TJSP conheceu parcialmente da Revisão Criminal e, no mérito, deferiu parcialmente o pedido, apenas para conceder ao autor o benefício da gratuidade de justiça (Doc. 34).



    No Recurso Extraordinário interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acórdão proferido pelo TJSP afrontou o teor do art. 5.°, II, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, como também do artigo 93, IX, ambos da Constituição Federal (Doc. 42).



    Nas razões recursais, aduz, em síntese, que “o recorrente suporta uma condenação injusta, desproporcional, desarrazoada, ilegal e estratosférica, além da condenação estar maculada por nulidade absoluta, ex vi dos artigos 563 e 564, inciso III, alínea “m”, c.c. o artigo 626, todos do Código de Processo Penal” (Doc. 42, fl. 7). 



    Sustenta que “Não há nos autos prova suficiente de que o recorrente tenha concorrido à prática de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, tendo em vista o que ficou consignado nos depoimentos coligidos no transcorrer da instrução criminal” (Doc. 42, fl. 7).



    Segundo diz, “o expediente que se lançou mão em prejuízo do recorrente, tendo por escopo atribuir-lhe a imputação contida na denúncia ministerial encontra-se maculado por NULIDADE ABSOLUTA, ante a ilicitude da prova angariada através de print screen (espelhamento) de telas de aparelho celular que não lhe pertencia, sem deslembrar que os prints não refletem informações capazes de demonstrar uma conotação extorsiva” (Doc. 42, fl. 8). 



    Acrescenta que “[n]ão se configuraram as etapas do iter criminis, sendo certo que a suposta conduta, incapaz de ludibriar, tampouco de ameaçar outrem, à luz das mensagens acostadas às fls. 391/395, não se caracterizou o início da execução da pretensa conduta criminosa extorsiva, sem desconsiderar a ilicitude da prova, a violação à cadeia de custódia da prova e a configuração de flagrante preparado ao arrepio do que preconiza a Súmula 145, do Supremo Tribunal Federal: ‘Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação’.” (Doc. 42, fl. 19).



    Subsidiariamente, com base nas provas produzidas, argumentou pela “desclassificação da conduta irrogada para aquela prevista no artigo 349, do Código Penal” (Doc. 42, fl. 40). Ainda, “caso não acolhidas as teses antecedentes (nulidade da condenação e a absolvição por não haver prova da existência do fato, por atipicidade da conduta, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e/ou por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta para favorecimento real), pugna-se pela desclassificação da conduta irrogada na denúncia para o delito previsto no artigo 171, do Código Penal (obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento), tendo em vista a não comprovação das supostas ameaças e a demonstração de que, na pior das hipóteses, poderia se cogitar, ainda que remotamente, de tentativa de engodo para obtenção de vantagem ilícita mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento” (Doc. 42, fl. 41).



    Subsidiariamente, afirma que, no tocante à dosimetria da pena “[...] revela-se cabível [...] o afastamento da qualificadora indicada na denúncia e mantida pelas instâncias ordinárias, porque não é caso de se acolher a majorante alusiva ao concurso de pessoas, a qual colide com a própria tese absolutória, além do que o indivíduo conhecido como "Alemão" sequer foi identificado e preso, ao passo que os corréus desconheciam a ilicitude do fato” (Doc. 42, fls. 41-42). Prossegue argumentando que, “à luz das provas carreadas, evidenciada a ausência da majorante prevista no § 1.º, do artigo 158, do Código Penal, razão pela qual deve ser afastada e diante da contrariedade com o que se produziu na instrução processual, impõe-se a desclassificação do delito para a modalidade simples (artigo 158, caput, do Código Penal), fixando-se a pena no mínimo legal de 04 (quatro) anos, porquanto não ficou demonstrado o liame subjetivo com os corréus à prática do delito” (Doc. 42, fl. 45).



    Também sustenta que o acórdão recorrido, “no tocante à inaplicabilidade da detração penal, hipótese que desatendeu ao comando do artigo 387, § 2.º, do Código de Processo Penal” (Doc. 42, fl. 46).



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, para que seja julgada procedente a revisão criminal e absolvido o recorrente; subsidiariamente, para que a conduta do réu seja desclassificada para o crime do art. 349 do Código Penal ou para o delito do art. 171 da mesma codificação; caso não atendidos os pleitos anterioes, para que seja revisada a dosimetria da pena (Doc. 42, fls. 50-52).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base na aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, além de tê-lo inadmitido por óbices processuais, à luz do art. 1.030, V, do referido Código, em virtude da impossibilidade de revisão de fatos e provas, bem como da incidência das Súmulas 282 e 284 desta SUPREMA CORTE (Doc. 51).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices processuais apontados e reitera as teses já apresentadas no Recurso Extraordinário (Doc. 56).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/02/2013; ARE 696.347 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/02/2013; ARE 696.263 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013; AI 717.821 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/08/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 42, fl. 3-4): 



    No cotejo das razões recursais aqui ofertadas vislumbra-se a presença da repercussão geral das questões constitucionais invocadas, nos termos do artigo 102, § 3.º, da Carta Magna, haja vista que as matérias acerca da legalidade, da vedação à ilicitude das provas, da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da individualização da pena e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais possuem repercussão geral presumida, nos termos do artigo 323, § 2.º, do RI/STF e já foram objeto de amplos debates perante a Suprema Corte com jurisprudência dominante, hipóteses que assumem relevância constitucional, haja vista a contrariedade das decisões objurgadas com os aludidos princípios constitucionais, ainda que de forma análoga, com súmula e jurisprudência majoritária desta Corte, sendo certo que no âmbito deste Pretório Excelso são diversas as matérias que tratam do assunto, cujo conhecimento é assente no ordenamento jurídico pátrio.



    Neste passo, observa-se que o artigo 323, § 2.º, do RI/STF preconiza: 



    [...]



    Assim, invoca-se a prevalência da norma regimental insculpida no artigo 323, § 2.º, do RI/STF, uma vez que o Colendo Supremo Tribunal Federal assim já orienta de forma uníssona, conforme podemos verificar na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n.º 664.567, julgada em 18 de junho de 2007, cuja determinação é que necessariamente deve constar como preliminar do recurso extraordinário a demonstração da repercussão geral da questão constitucional suscitada quando a intimação da decisão impugnada tenha se dado a partir de 03 de maio de 2007. 



    Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade necessários ao seguimento do recurso, ante a presunção da existência de repercussão geral dada a impugnação das decisões objurgadas que contrariaram jurisprudência dominante, o que dá azo ao conhecimento do recurso extraordinário e, ao final, o seu provimento.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o TJSP afastou as teses aqui novamente agitadas com respaldo nos seguintes fundamentos (Doc. 34, fls. 6-15):



    2. O pedido de reconhecimento da hipótese tentada não comporta conhecimento porque já apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Tal se deu no julgamento, realizado em27/09/2022, do Habeas Corpus nº 772855/SP, monocraticamente, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior (informações disponíveis para consulta no sítio eletrônico do C. STJ). Na sequência, transcrevo excerto de interesse do decisum exarado: 



    [...]



    4. Em detida análise, constata-se que a sentença de Primeiro Grau e o Acórdão revidendo não se ressentem da mácula apontada. Ambos os títulos apreciaram todas as teses sustentadas pela Defesa a partir de fundamentação adequada, condizente com as particularidades do caso concreto. Já o acerto do que decidido é questão que se envolve com o mérito do presente pedido revisional e assim será tratado.



    5. A existência material de crime restou provada pelo auto de apreensão de duas encomendas (fl. 26), auto de apreensão de quatro celulares (fls. 27/28), pelas notas fiscais emitidas em nome da vítima (fls. 29/32), pelos prints de conversas extraídos do celular da vítima (fls. 33/35) e pela oral produzida, como se verá.



    As provas orais produzidas em Juízo se encontram encerradas em arquivos de áudio e vídeo anexados a fl. 372. A prova de autoria é inconteste, tanto que admitida pelo próprio peticionário nas duas fases do processo. 



    [...]



    A vítima, segura e coerente, deu conta das mercadorias indevidamente remetidas a seu endereço e das mensagens de tom ameaçador que passou a receber de números de celular distintos no claro intuito de que entregasse os bens a seus interlocutores. Tanto é certo que se sentiu atemorizada que procurou assistência policial. Em seu depoimento judicial, deixou claro que as ameaças não se restringiram às mensagens de fls. 33/35. Seu relato foi corroborado pela autoridade policial e pelos policiais civis ouvidos em Juízo. O delegado e o policial Marcelo foram precisos ao informar o estado de desespero e abado da vítima ao lhes dar a conhecer que indivíduos exigiram a entrega das mercadorias indevidamente encaminhadas a sua casa. Deram conta, ainda, do estratagema utilizado para prender os envolvidos, no que obtiveram sucesso. 



    E dúvida quanto à autoria não há. Foi justamente o peticionário quem, no encontro marcado via celular, apareceu com o intento de receber as mercadorias. Ele próprio o admite. E nas duas fases do processo. A desculpa apresentada em Juízo, no sentido de que não sabia de detalhes das compras de mercadorias, além de contrariar o teor de seu interrogatório extrajudicial, restou isolada nos autos. Tanto era de seu conhecimento que praticava conduta ilícita que orientou os corréus a, durante o encontro marcado, vigiar a aproximação policiais como visto, CLEITON e LUCAS afirmaram em Juízo que permaneceram nas imediações do local do encontro a pedido do peticionário e exatamente com o objetivo de vigiar a aproximação de policiais. 



    Certa a autoria, certa a prática de conduta por pelo menos quatro agentes um deles até o momento não identificado e certo que a vítima foi ameaçada para que entregasse as mercadorias indevidamente encaminhadas a sua residência, assoma cristalina a conclusão de que não há erro judiciário a reparar. 



    [...]



    Não merece prosperar a alegada ocorrência de crime impossível. As provas evidenciam o contrário, tanto é que todos os meios de que se valeram os réus e o comparsa não identificado resultaram na consumação delitiva. Em decorrência da conclusão a que se chegou, rechaçada está a alegação de que não houve “sequer tentativa punível” decorrente de também alegada “ausência de dano”. 



    Presente a elementar da grave ameaça direcionada a constranger a vítima a entregar mercadorias aos réus e seu comparsa não identificado bens nitidamente materializadores de indevida vantagem econômica, vez que adquiridos com cartões clonados, conforme consta da denúncia e conforme admitido pelo próprio peticionário em solo policial , não se pode cogitar da prática de outra conduta senão aquela tipificada no artigo 158, do Código Penal. Sem margem probatória, portanto, para desclassificar a conduta para as hipóteses de estelionato ou favorecimento real, previstas, respectivamente, nos artigos 171 e 349 do Código Penal.



    Contrariamente ao sustentado, nenhuma prova foi obtida ilicitamente. Não houve o alegado “espelhamento” de conteúdo de aparelho celular. Estava na órbita de disponibilidade da vítima, sujeito de direito da garantia constitucional da inviolabilidade das comunicações telefônicas, exibir o conteúdo de seu celular à autoridade policial e a agentes policiais. E ela exerceu deliberadamente sua prerrogativa. As provas evidenciam que mais de um aparelho celular foi utilizado para mandar mensagens a ela. Apreendeu-se regularmente aquele utilizado pelo peticionário durante o encontro marcado, depois de restar claro que ele era um dos envolvidos, o que, repita-se, ele próprio admitiu. 



    Vista a prova em contexto, afigura-se irrelevante que não tenham sido encontradas mensagens ameaçadoras especificamente no celular em posse do peticionário porque, como já afirmado, mais de um aparelho foi utilizado e, há que frisar, um dos envolvidos logrou escapar, o tal “Manoel”, vulgo “Alemão”, que atuou junto com o peticionário e os corréus até o momento do encontro, situação confirmada por todos. Diversas, portanto, foram as fontes das ameaças. 



    De rigor a manutenção da majorante do concurso de pessoas prevista no § 1º, do artigo 158, do Código Penal. Bem delimitada, na prova vencedora, a participação dos agentes, previamente conluiados, com clara divisão de tarefas, tudo direcionado a viabilizar o recebimento das mercadorias de forma a repelir a ingerência de agentes policiais, no que malograram. Nesse cenário, de franca adesão de conduta, a responsabilização pelas ameaças dirigidas à vítima estende-se a todos. 



    [...]



    Impossível o reconhecimento de “flagrante preparado” ou “crime putativo por obra de agente provocador” ou “delito de ensaio”. O C. Superior Tribunal de Justiça já resolveu que “de acordo com a jurisprudência desta Corte, 'não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime'” (Sexta Turma - AgRg no RHC 174265/RJ Relator Ministro Jesuíno Rissato, j. 11/12/2023).



    [...]



    Não se vislumbra, de resto, qualquer inobservância de procedimento tendente a preservar vestígios ou a manter e documentar a história cronológica dos fatos. A cronologia dos acontecimentos emerge cristalina dos autos, quando analisadas as provas em contexto. Nesse passo, urge afirmar que é completamente descabida a aventada “possibilidade de manipulação da prova como, por exemplo, o envio ou exclusão de mensagens após a violação da cadeia de custódia”, cogitação sem qualquer lastro em prova ou mesmo indício de prova, assim como vaga, inespecífica alegação de violação da cadeia de custódia. 



    8. Por ocasião do julgamento do AgRg no Habeas Corpus nº 772855/SP, intentado pela Defesa do peticionário, o C. Superior Tribunal de Justiça alterou o regime prisional para o semiaberto.



    Inviável a pretendida fixação do regime aberto, diante do quantum de pena reclusiva superior a quatro anos (leitura a contrario sensu do art. 33, § 2º, “c”, do CP). 



    9. Transitada em julgado a condenação, a pretensão voltada à aplicação de detração deve ser arguida perante o Juízo das Execuções Criminais, de forma a viabilizar eventual insurgência à instância recursal.



    Para registro, não havia mesmo como o Juízo sentenciante aplicar a detração prevista no estatuto processual, para efeito de modificação do regime prisional, porque, até a data em que proferida a sentença, o réu permanecera preso provisoriamente durante menos de oito meses e seriam necessários, diante da pena concretizada, pelos menos dez meses para de alguma forma influir na escolha do regime prisional. De resto, depois de proferida a sentença e expedida a guia de execução provisória, passou ao Juízo das execuções a competência para eventualmente aplicar a detração com base no tempo de encarceramento provisório do réu.



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Ainda, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    Por fim, assinalo que as teses aqui suscitadas já foram objeto de análise pela CORTE nos autos do HC 228.725 AgR, de minha relatoria, em que restou assentada a ausência de constrangimento ilegal no caso concreto, nos termos de acórdão transitado em julgado em 08/08/2023 e cuja ementa transcrevo a seguir: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQAUDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 228.725 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/07/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente